Tribunal: TJDFT
Processo: 0705816-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE DEFEITO NO JULGADO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – “Contradição” somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema.
2 – Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não há falar em vício que autorize a integração do acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3 – Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
Embargos de Declaração rejeitados.